Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Menor ao qual se impôs medida socioeducativa de internação por praticar ato infracional análogo ao tipo do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, subtrair um automóvel, ameaçando seu motorista com simulacro de arma de fogo.
2 A prática de ato infracional praticado com grave ameaça à pessoa e às inúteis passagens no Juízo da Infância e da Juventude denotam insensibilidade à pedagogia das medidas socioeducativas menos gravosas, exigindo punição mais rigorosa na tentativa de frear o ímpeto delinquencial do menos infrator, ressaltando-se que a confissão espontânea não implica atenuação da medida, pois não tem o mesmo efeito da confissão do réu no processo criminal.
4 Apelação não provida.